Tribunal: TJBA
Processo: 0000912-98.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000912-98.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIRALVA LIMA MARQUES e outros (40)

Advogado(s)
:
UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITATIM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA SUPRIR A FALTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. REGRA NÃO CUMPRIDA. PARA ALÉM DISSO, OS AUTORES, ESPONTANEAMENTE, SE MANIFESTARAM NOS AUTOS, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 0000912-98.2014.805.0225, oriundos da comarca de Santa Teresinha, em que figuram, como apelantes, Miralva Lima Marques e Outros, e como apelado, Município de Itatim.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5